Tribunal: TJSP
Processo: 2232922-18.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prolação de sentença que condenou o paciente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, subsidiariamente, a aplicação da detração

Ementa:
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prolação de sentença que condenou o paciente à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, subsidiariamente, a aplicação da detração penal, determinando a progressão do paciente ao regime semiaberto. Não cabimento. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. Impropriedade da via eleita para a discussão acerca das matérias ventiladas pelo impetrante, observando-se já ter sido interposto, na origem, recurso de apelação em face sentença guerreada, que se encontra pendente de julgamento. Não se vislumbra, outrossim, ilegalidade a ser combatida no concernente à vedação do direito do paciente recorrer em liberdade, uma vez presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, em virtude da constatada reiteração delitiva do paciente, afigurando-se necessária e adequada, in casu, a manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2232922-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é impetrante PAULO
CÉSAR GOMES DE LIMA e Paciente LUIZ FELIPE CABRAL ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão vergastada, por suas
jurídicas razões. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232922-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2232922-18.2019.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Impetrante: PAULO CÉSAR GOMES DE LIMA
Paciente: Luiz Felipe Cabral Rosa
VOTO No 21.744
Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Prolação de sentença que condenou o paciente à pena de 3 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena de fechado
para aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou, ainda, subsidiariamente, a aplicação da
detração penal, determinando a progressão do paciente ao regime
semiaberto. Não cabimento. Inexistência de constrangimento
ilegal a ser sanado. Impropriedade da via eleita para a discussão
acerca das matérias ventiladas pelo impetrante, observando-se já
ter sido interposto, na origem, recurso de apelação em face
sentença guerreada, que se encontra pendente de julgamento. Não
se vislumbra, outrossim, ilegalidade a ser combatida no
concernente à vedação do direito do paciente recorrer em
liberdade, uma vez presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, em virtude da
constatada
reiteração
delitiva
do
paciente,
afigurando-se
necessária e adequada, in casu, a manutenção da custódia cautelar.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUIZ FELIPE CABRAL ROSA, contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dr.a Ana Letícia Oliveira dos Santos, da Vara
Criminal do Foro da Comarca de Caçapava, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente em erro na
dosimetria da pena e na vedação do direito do paciente recorrer em
liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, não ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232922-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
paciente reincidente, haja vista a conduta do art. 28 da Lei no
11.343/06 não constituir crime. Aduz, ainda, não poder ser a
gravidade do delito utilizada como fundamento para a aplicação de
regime mais gravoso, tendo sido a pena fixada em menos de 4 anos,
além de o paciente já ter cumprido 2/5 da pena.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja alterado o
regime inicial de cumprimento da pena de fechado para aberto, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou,
ainda, subsidiariamente, a aplicação da detração penal, determinando
a progressão do paciente ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 88/90).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 93/95) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 98/102).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 14 de outubro de
2019, sobreveio sentença condenando o paciente à pena de 3 anos e
6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao
disposto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, e
absolvendo-o da imputação relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei
n° 11.343/06.
O regime inicial fechado foi fixado tendo em
vista a reincidência e as circunstâncias judiciais negativamente
valoradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232922-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Quanto à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão condicional da
pena, a autoridade anotou serem estas inviáveis, ante o não
preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77 do CP.
Além disso, em observância ao art. 387 do
CPP, a magistrada fez constar que a colocação do paciente em
regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que
ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento prisional, bem como à verificação de que não se
encontram preso, provisória ou definitivamente, em razão de outro
processo, cabendo ao juízo das execuções proceder às eventuais
adequações necessárias, nos termos dos artigos 66, III, “a”, e 111 da
LEP.
Em 23 de novembro p.p., a defesa do ora
paciente interpôs, em face da sentença vergastada, recurso de
apelação (fls. 784/807), ainda pendente de julgamento.
Diante do panorama revelado nos autos,
constata-se que a cominação, ao paciente, da reprimenda privativa de
liberdade e do seu regime inicial de cumprimento foi expressa e
devidamente fundamentada pela autoridade impetrada, não se
verificando a presença de nulidade absoluta ou de qualquer
constrangimento ilegal a ser sanado quanto a estas matérias,
consignando-se que a via estreita do writ não é adequada à
apreciação dos temas ventilados, que exigem a análise sobre a
efetiva presença de seus requisitos legais autorizadores, a ser
realizada em sede de apelação, não constituindo este remédio
constitucional sucedâneo do recurso cabível à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232922-18.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido já tivemos oportunidade de
expor:
Não há nenhum fundamento jurídico, nem
mesmo de ordem prática, para que a apelação

recurso
cabível
contra
sentenças
condenatórias seja substituída pelo habeas
corpus. Por vezes, na decisão, o magistrado
impede que o réu recorra em liberdade,
representando um constrangimento. Resta
saber se é legal ou ilegal. Para questionar o
mérito dessa ordem, impetra-se habeas corpus.
O correto, no entanto, é o trâmite paralelo da
apelação,
para
questionar
o
mérito
da
condenação e o critério da individualização da
pena, enquanto a ação de habeas corpus serve
para discutir a necessidade da prisão cautelar.
Em síntese, o habeas corpus jamais substitui a
apelação; se for preciso, ambos devem ser
interpostos, mas cada qual para a sua
finalidade. 1
Insta
consignar
que
inexiste,
outrossim,
ilegalidade a ser combatida por esta via heroica, no concernente à
vedação do direito do paciente recorrer em liberdade, em virtude da
constatada reiteração delitiva de Luiz Felipe, que, consoante apurado
em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal (INTINFO, fls.
345/349 dos autos originários) e à certidão constante à fl. 392, possui
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2232922-18.2019.8.26.0000 -Voto no
6
condenação definitiva anterior pela prática do delito previsto no art. 33
da Lei 11.343/06, em sede do Processo 0003926-95.2012.8.26.0445,
afigurando-se necessária e adequada, in casu, a manutenção de sua
custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.
De se constatar, portanto, e não obstante os
esforços
envidados
pelo
combativo
impetrante,
inexistir
constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
vergastada, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator